Tribunal: TJDFT
Processo: 0024513-12.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0024513-12.2013.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MERENCIO DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da ausência de retorno com informações a respeito do cumprimento da decisão de ID 38728895, encaminhem-se novos ofícios ao Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A e Banco de Brasília S/A para que promovam o desbloqueio e retorno do dinheiro e/ou ações para a conta de onde foram retirados, decorrente de ordens judiciais outrora proferidas nestes autos. O pleito de ID 39239233, apresentado pelo Distrito Federal, requerendo a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados, deve aguardar a manifestação das instituições financeiras acima. Brasília, 23 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador